Tribunal: TJDFT
Processo: 0038047-69.2003.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0038047-69.2003.8.07.0001 RECORRENTE: MILTON BARROSO PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCINIO CONSUMADO E TENTADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO DE CORRÉU. DEPOIMENTO POLICIAL. SUFICIÊNCIA. RECONHECIMENTO NÃO FORMALIZADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. AUTORIA COMPROVADA POR OUTROS MEIOS. FUGA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CONFIGURADA. TENTATIVA. ITER CRIMINIS INTEGRALMENTE PERCORRIDO. FRAÇÃO MÍNIMA (1/3). 1. Apelação da Defesa no qual se postula a absolvição do réu pela prática dos crimes previstos nos artigos 157, § 3o, c/c artigo 14, inciso II e artigo 157, §3o, ambos do Código Penal, a desclassificação para o crime de roubo, o reconhecimento a participação de menor importância e a fração da fração de 2/3 (dois terços) pela tentativa. 2. Não há que se falar em nulidade de reconhecimento se o Réu não foi submetido a qualquer procedimento com vistas ao seu reconhecimento, tendo a condenação de baseado no depoimento dos corréus e dos policiais encarregados da investigação. 3. Os depoimentos dos corréus que confirmam a participação do apelante nas condutas criminosas, corroborados por depoimento de policial que participou dessa investigação e de outras em que apuram idênticos crimes (saidinha de banco) imputados aos mesmo acusado, autorizam a condenação. 4. A conduta do agente que dá fuga aos corréus é relevante e essencial para o sucesso da empreitada criminosa, razão pela qual não há de se falar em participação de menor importância em tal caso. 5. O crime de latrocínio não se consumou porque a vítima, embora alvejada, logrou êxito em fugir dos diversos disparos efetuados em direção ao veículo em que se encontrava. Sendo assim, correto o emprego da fração mínima relativa a tentativa (1/3). 6. Apelação criminal conhecida e desprovida. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 155, 226, e 386, incisos V e VII, todos do Código de Processo Penal, afirmando que deve ser absolvido do latrocínio tentado, pois sua condenação está lastreada em reconhecimento fotográfico na fase inquisitorial sem observância das formalidades, além do ato não ter sido repetido em juízo ou referendado por outras provas judiciais; b) artigos 14, inciso II, e 157, §3o, ambos do Código Penal, pois, não tendo havido lesão corporal grave e ausente o dolo quanto ao animus necandi, o crime de latrocínio deve ser desclassificado para o delito de roubo circunstanciado na forma tentada; Em relação ao tema do item “a”, suscita dissenso pretoriano com base na mera transcrição de ementas de julgados do STJ proferidos em sede de habeas corpus. Sem indicar afronta a qualquer preceito, pugna pela fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da participação de menor importância, a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) quanto à tentativa, bem como a isenção de custas por hipossuficiência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 155 e 226, ambos do CPP, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Isso porque, segundo a Corte Superior, “ainda que o reconhecimento fotográfico não tenha seguido as regras do citado dispositivo legal, existem outros elementos probatórios nos quais o TJ se baseou para condenar os recorrentes, inclusive judiciais, razão pela qual se torna inviável o pedido de absolvição por ausência de provas, nos termos da jurisprudência desta Corte”. (AgRg no AREsp n. 1.888.061/GO, Relator Ministro JOEL ILAN PACIOORNIK, DJ-e de 26/5/2022). Assim, “Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STJ, incide a Súmula n. 83/STJ, que se aplica a recursos interpostos com base tanto na alínea "a" quanto na alínea "c" do permissivo constitucional”. (AgInt no AgInt no AREsp 1731177/PR, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 31/3/2022). O dissenso pretoriano não merece transitar por mais 2 (dois) motivos: a) utilização de paradigmas proferidos em habeas corpus (AgRg nos EDcl na Pet 14.852/SP, Relatora Ministra LAURITA VAZ, DJ-e de 25/2/2022); b) não realização do cotejo analítico (AgInt nos EDcl no AREsp 1474042/RS, Relator Ministro OG FERNANDES, DJ-e de 25/3/2022). Melhor sorte não colhem as alegadas afrontas aos artigos 386, incisos V e VII, do CPP, e 14, inciso II, e 157, §3o, ambos do CPP, pois, para alterar “a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias e decidir pela desclassificação do delito ou absolvição dos agravantes demandaria revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento que encontra óbice na Súmula 7/STJ”. (AgRg no AREsp 2.002.341/TO, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, DJ-e de 27/4/2022). Igualmente não devem transitar as teses de fixação da pena-base no mínimo legal, reconhecimento da participação de menor importância, aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) quanto à tentativa, além da isenção de custas por hipossuficiência, porquanto a ausência de indicação dos dispositivos tidos como afrontados (AgInt no AREsp 1951518/RJ, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 31/3/2022) autoriza a incidência do veto previsto no enunciado 284 do STF. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015